Tribunal: TJMT
Processo: 1001892-58.2018.8.11.0051
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001892-58.2018.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELEANDRO LUIZ DA SILVA GARCIA - CPF: 473.940.641-15 (RECORRENTE), CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JAQUELINE CORREIA DA SILVA - CPF: 087.233.229-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
OCORRÊNCIA DO SINISTRO INVALIDEZ - NEGATIVA DE COBERTURA - REQUISITOS ESTIPULADOS NA APÓLICE PREENCHIDOS - SEGURADO QUE FAZIA PARTE DA RELAÇÃO DE EMPREGADOS DA EMPRESA - CONDIÇÃO DE SEGURADO COMPROVADA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR –
Q
UANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
- RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A requerida arguiu a preliminar de cerceamento de defesa, aduzindo que a
perícia médica não foi realizada, incompetência do Juizado Especial.
A comprovação de fatos, como a invalidez permanente do segurado, que, apesar de dependerem de conhecimentos técnicos ou científicos, não necessita de nova prova pericial quando já comprovados por meio de laudos, como aqueles emitidos por médico do INSS.

2.
estando preenchidos os requisitos estipulados na apólice do seguro de vida em grupo, a indenização securitária por morte ora pretendida deve ser mantida, como determinado em sentença.

3.
Mesmo tentando o reclamante solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in reipsa
.

5.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais, cuja quantia merece ser fixada em R$10.000,00(dez mil reais), que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

7.RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

8.RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E

DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a requerida
a pagar a parte autora efetuando
pagamento total/integral da indenização
a título de indenização securitária, conforme
clausula 2.1.1 e 6.1 do contrato no id. 15653905
, corrigida monetariamente desde a contratação da apólice até o efetivo pagamento, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.

A requerida arguiu preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e
error in procedendo
. No mérito, postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

O reclamante se insurge contra a sentença, requerendo sua reforma parcial para que seja arbitrado os danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de
Ação de Cobrança de Diferença da Indenização Securitária c/c Indenização por Danos Morais, onde alega a parte autora que era funcionário da empresa SELVA CIA LTDA., e que está possuía um seguro para funcionários com cobertura para invalidez por acidente. Aduz que em fevereiro de 2011 sofreu um acidente, no qual teve parte do corpo queimado e em 30/06/2015, sofreu um acidente vascular cerebral, o qual culminou na perda dos movimentos da mão, braço e perna direita. Pleiteou o pagamento de indenização, contudo afirma que obteve o pagamento de um valor aquém do que acreditava devido. Por possuir um seguro junto a seguradora com cobertura para IPA, entrou em contato para solicitar o pagamento da indenização, contudo; teve seu pedido negado sem uma justificativa plausível.

A requerida arguiu a preliminar de cerceamento de defesa, aduzindo que a
perícia médica não foi realizada, incompetência do Juizado Especial.

A comprovação de fatos, como a invalidez permanente do segurado, que, apesar de dependerem de conhecimentos técnicos ou científicos, não necessita de nova prova pericial quando já comprovados por meio de laudos, como aqueles emitidos por médico do INSS. Logo, o Juizado Especial é competente para processar e julgar a demanda. Como bem salientado na sentença, “
No caso, após realização da perícia, tomou-se ciência que a consolidação da lesão.O laudo pericial foi emitido em 21/01/2019 (1° Parecer técnico da invalidez), a aposentadoria por invalidez foi concedida por sentença em 11/07/2019, no processo n° 0013514-89.2018.4.01.3600 e, tendo a ação sido ajuizada em 19/09/2018.
”

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ. PROVA PERICIAL. PRESCRIÇÃO. 1. No que diz respeito à produção de prova pericial, a aposentadoria deferida por invalidez pelo INSS, com a realização da avaliação médica naquela oportunidade, dispensa a feitura de nova
perícia
para fins de indenização securitária. 2. Tratando-se de ação envolvendo contrato de seguro de vida em grupo, aplicável, na espécie, a prescrição ânua, prevista no artigo 206, §1o, II, "b", do CC. Hipótese em que a parte autora teve ciência da sua invalidez quando do deferimento da aposentadoria pelo INSS, em 09-05-2009 (fl. 20). Tendo sido a demanda ajuizada em 15-04-2010, não há falar em prescrição. 3. É devida a indenização securitária, eis que o autor comprovou a invalidez total permanente, conforme atestado médico e laudo pericial para fins de aposentadoria perante o INSS. Documentos idôneos, aptos a comprovar a invalidez. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível No 70051498582, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 31/10/2012).

Como bem salientado acima, tendo em vista a comprovação da invalidez do segurado, ora recorrido, e ante a previsão de cobertura no contrato de seguro, deve ser mantida a sentença que condenou a recorrente ao pagamento da indenização securitária.

Assim, restou bem fundamento no decisum que “(...) consoante documentos emitidos pelo INSS, o autor encontra-se aposentado por invalidez, uma vez que foi constatada a incapacidade para o trabalho.

Além disso, os atestados médicos colacionados nos autos dão conta que o requerente é portador de sequelas de AVC CID G 21.2, estando incapacitado para realizar qualquer atividade física ou outras que impliquem raciocínio rápido, em caráter visível.

Por sua vez, a tabela do contrato de seguro de vida arrimado pelo autor, prevê na cláusula 3.2.1.1 que, a invalidez permanente total ou parcial por acidente ‘garante ao segurado o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro, órgão por lesão física causada por acidente pessoal coberto’.

E ainda:

‘Após a conclusão do tratamento, ou estados os recursos terapêuticos disponíveis para recuperação, e constatada e avaliada a invalidez permanente quando da alta médica definitiva, a
Seguradora
deve pagar uma indenização, de acordo com os percentuais estabelecidos na tabela a seguir, limitada a 100% do Capital Segurado da Cobertura básica’.

Assim, comprovada a invalidez permanente total do autor no feito, deve ser a ele garantido a cobertura de 100% (cem por cento) da apólice”.

Diante desse contexto, entendo cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO
1
,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar
Peluso
, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "
punitive

damages
” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ
REsp
913.131/BA, Rel.
Ministro CARLOS
FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008,
DJe
06/10/2008).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Logo, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta E. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor total de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito do Autor/Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ELEANDRO LUIZ DA SILVA GARCIA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida nos autos e

JULGAR PROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil nos seguintes termos:

a)

para condenar a ré a pagar a parte autora efetuando
pagamento total/integral da indenização
a título de indenização securitária, conforme
clausula 2.1.1 e 6.1 do contrato no id. 15653905
, corrigida monetariamente desde a contratação da apólice até o efetivo pagamento, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.

b)

condenar a empresa
CAIXA SEGURADORA S/A
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, corrigido monetariamente pelo índice do INPC/IBGE a partir da presente data, e acrescido de juros de mora de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação.

Por consequência
,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
parte reclamada
CAIXA SEGURADORA S/A
, vez que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por consequência, condeno a CAIXA SEGURADORA S/A
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
em atenção aos critérios do artigo 20, § 4°, do CPC, observado o disposto no art. 12 da Lei n. 1.060/50, se for o caso.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024